Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719793-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DANIELLE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 01128146118, DANIELLE CRISTINA DE SOUSA RAMOS D E S P A C H O Ao ID 48132725, o Juízo a quo proferiu Sentença nos seguintes termos: "Condeno a ré, empresária individual (CNPJ 36.086.286/0001-17 e CPF 011.281.461-18), a pagar ao autor R$ 138.319,48, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 1.o de junho de 2022 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 15 de outubro de 2022, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do montante do débito." O apelante, por seu turno, apresentou Recurso de Apelação ao ID 48132730 afirmando haver erro na Sentença, porquanto o valor da condenação não corresponde com a quantia descrita no demonstrativo da dívida. Compulsando os autos, entanto, verifico que o valor indicado pelo apelante em seu recurso corresponde justamente aos R$ 138.319,48 (cento e trinta e oito mil trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de multa de 2% (dois por cento) sobre essa quantia. Em atenção aos termos do dispositivo da Sentença, manifeste-se o recorrente sobre a existência de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator